Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM DEMANDA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença impugnada que extinguiu a relação jurídica processual em virtude do não atendimento pela autora de comando judicial determinado.
2. A regra prevista no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação submetida ao procedimento especial da legislação aludida, o cumprimento da medida liminar é condição para que ocorra a citação do réu. 2.1. Com efeito, a não apreensão do bem obsta a regular constituição do processo.
3. A análise atenta dos autos revela que foram concedidas, em favor da apelante, oportunidades para a indicação dos possíveis endereços para a localização do veículo e a citação da parte adversa. 3.1. Além disso, o Juízo singular determinou diversas diligências na tentativa de cumprimento do mandado. 3.2. Ocorre, no entanto, que as tentativas de apreensão do veículo não alcançaram o êxito pretendido.
4. A hipótese em exame trata-se de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. O entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da questão é no sentido de que “deixando a parte de sanar defeito ligado à inicial, uma vez intimada, impõe-se o indeferimento liminar - artigo 284 do Código de Processo Civil. (AGRG. no MS 24.812-2/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 18/03/2005)”.
6. Verifica-se, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia por meio de negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária.
7. Recurso conhecido e desprovido.